Tribunal: TJES
Processo: 5019117-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019117-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AURINEIA DA SILVA COSTA

AGRAVADO: DEUSDETE BERMUDE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE EMPREITADA DOMICILIAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. QUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COMO RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado em ação condenatória por danos decorrentes de suposto vício construtivo. A agravante contratou o agravado, profissional autônomo da construção civil, para a edificação de muro de arrimo em sua residência, incluindo fornecimento de materiais. Alegou que a estrutura desmoronou pouco tempo após a conclusão da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, a fim de verificar se se trata de relação de consumo e, em consequência, se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a agravante, como pessoa física e destinatária final do serviço, contratou o agravado, profissional autônomo e habitual na prestação de serviços de construção, enquadrando-se nas definições dos arts. 2º e 3º do CDC.

A verossimilhança das alegações está presente diante do desabamento do muro pouco tempo após a execução da obra, sugerindo possível vício construtivo, o que torna plausível a narrativa da autora quanto à falha na prestação do serviço.

A hipossuficiência técnica da agravante se caracteriza pela ausência de conhecimento específico em engenharia ou construção civil, impedindo-a de identificar ou demonstrar as causas do defeito, ao passo que o agravado possui acesso às informações técnicas e métodos utilizados.

A inversão do ônus da prova é medida que visa a reequilibrar a relação processual entre consumidor e fornecedor, sendo justificada, no caso, tanto pela verossimilhança das alegações quanto pela hipossuficiência técnica da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empreiteiro autônomo para construção domiciliar, com fornecimento de materiais e destinação final do serviço à esfera pessoal da contratante, configura relação de consumo.

A inversão do ônus da prova é cabível quando demonstradas a verossimilhança das alegações de falha na prestação do serviço e a hipossuficiência técnica do consumidor quanto ao acesso e compreensão dos elementos probatórios.

A hipossuficiência técnica do consumidor não exige apenas limitação financeira, mas também se evidencia quando há desigualdade no domínio das informações e dos meios de produção da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019117-53.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: AURINEIA DA SILVA COSTA.

AGRAVADA: DEUSDETE BERMUDE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O presente agravo de instrumento devolve a esta
egrégia Corte
a análise da correção da decisão de primeiro grau que indeferiu a inversão do ônus da prova em ação condenatória
ajuizada pela agravante contra o agravado
que visa à reparação de danos decorrentes de
alegado em execução de
contrato de empreitada. A questão central a ser dirimida, portanto, reside em verificar a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes e, consequentemente, se estão presentes os pressupostos legais que autorizam a inversão do ônus da prova em favor da Agravante.

Para melhor elucidar a controvérsia esclareço que
as partes celebraram um contrato de empreitada
por meio do qual o
a
gravado assumiu a obrigação de edificar um muro de arrimo no terreno da residência da
a
gravante e, adicionalmente, fornecer todo o material necessário para a execução da obra.
Afirmou a autora que
pouco
tempo após o fim da construção
, a estrutura
desmoronou
.

Ajuizada a demanda e instaurado o contraditório, o ilustre magistrado singular
indeferiu a inversão do ônus da prova.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 2º e 3º as definições de consumidor e fornecedor, delineando o campo de aplicação de suas normas protetivas. Segundo o artigo 2º, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Por sua vez, o artigo 3º conceitua fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

No caso,
a

a
gravante, na condição de pessoa física, contratou o
a
gravado, profissional autônomo atuante na área de construção civil (pedreiro), para a edificação de um muro de arrimo em sua residência. O serviço contratado, que incluía tanto a mão de obra quanto o fornecimento de materiais, destinava-se unicamente ao uso próprio da
a
gravante, sem qualquer intuito de revenda, incorporação a processo produtivo ou incremento de atividade econômica. A
a
gravante utilizou o serviço como destinatária final, inserindo-o em sua esfera patrimonial e pessoal de consumo. O
a
gravado, por sua vez, desenvolve a atividade de construção e prestação de serviços nesse setor, de forma habitual e profissional, mediante remuneração, enquadrando-se perfeitamente na definição de fornecedor de serviços. Desse modo, a relação jurídica estabelecida entre as partes preenche os requisitos legais para ser qualificada como uma relação de consumo, o que impõe a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor

O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, preconiza que são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
A
inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não se opera de forma automática, mas sim como um direito que visa a reequilibrar a disparidade de forças existentes entre o consumidor e o fornecedor.

No que
se refere
à verossimilhança das alegações da
a
gravante, os fatos narrados
nos autos
revelam um quadro plausível de falha na prestação do serviço. O desabamento do muro de arrimo pouco mais de dois anos após o início do contrato e a aparente conclusão da obra sugere, de forma razoável, a existência de vícios construtivos ou falhas na execução ou nos materiais empregados. É intrínseco à expectativa de um consumidor que uma obra de engenharia, especialmente um muro de arrimo destinado a suportar pressões de solo e chuvas, possua durabilidade e solidez adequadas à sua finalidade.

Em relação à hipossuficiência
consigno que a a
gravante, como consumidora leiga, não possui o conhecimento técnico especializado em engenharia ou construção civil para apurar as causas exatas do desabamento do muro. Ela não tem acesso a projeto, às especificações dos materiais utilizados, aos métodos construtivos empregados pelo
a
gravado, ou a eventuais registros de qualidade e fiscalização da obra. Em contrapartida, o
a
gravado, na qualidade de empreiteiro/pedreiro, é o detentor de
conhecimento
técnico
relativo
à execução da obra, possuindo as informações sobre os insumos, as técnicas e os profissionais envolvidos na construção do muro.

A produção de prova técnica é evidentemente mais fácil para o fornecedor, que tem meios de comprovar a correta execução, do que para o consumidor, que se encontra em posição de vulnerabilidade informacional e técnica para desvendar as complexidades de uma falha estrutural. A dificuldade de acesso à prova em si, e não apenas a dificuldade financeira em custeá-la, é um fator determinante para a caracterização da hipossuficiência técnica que justifica a inversão do ônus.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso e inverto o ônus da prova
em favor a agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez